Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712252-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: JOSE MARCO TAYAH D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Nilton Ismael Rosa em face da r. decisão (ID 119387561, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por José Marco Tayah, rejeitou a impugnação à penhora de 30% (trinta por cento) do salário do Agravante. Nas razões recursais, alega que, diante da não localização de bens passíveis de penhora, o cumprimento de sentença deveria ser arquivado. Sustenta que percebe remuneração mensal líquida em torno de R$8.000,00 (oito mil reais), totalmente consumida pelas despesas correntes dele com alimentação, transporte, remédios, plano de saúde, vestuário e locomoção, acrescentando que possui uma casa na Candangolândia/DF construída com sua remuneração. Aduz que há precedentes deste eg. TJDFT em sentido contrário à penhorabilidade de salário e que a constrição viola o Estatuto do Idoso. Afirma que as penhoras efetivadas no salário dele alcançam atualmente o percentual de 65% da remuneração, pois, além da penhora de 30% deferida nos autos de origem, também há 2 (duas) determinações de penhora da 20a Vara Cível de Brasília, nos percentuais de 15% e 20%, e 1 (uma) da 6a Vara Cível pendente de decisão acerca da impugnação à penhora que, se mantida, aumentará o percentual de remuneração penhorada para 85%. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença tendo por objeto o recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que os honorários advocatícios configuram retribuição proveniente de atividade profissional e possuem, portanto, caráter alimentar. Tal conclusão, inclusive, embasa o entendimento da Súmula Vinculante 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” Sem negar a natureza alimentar da verba, a Corte Especial do c. STJ definiu que não é possível a penhora de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios com fulcro no art. 833, §2o, do CPC/15. No referido acórdão, a em. Ministra Nancy Andrighi fez correta distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentar” e “natureza alimentar” e afirmou que o primeiro termo deve ser compreendido como aquele decorrente do vínculo familiar e que, portanto, a expressão não abarca toda e qualquer prestação que tenha natureza alimentar, tais como a verba honorária. Confira-se, in verbis: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) A exceção destinada à execução da prestação alimentícia, portanto, não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir-lhes os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. A despeito desse fato, o próprio c. STJ admite que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp no 1.806.438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (grifou-se) Esse posicionamento já vem sendo adotado por este Relator ao examinar situações análogas à do presente feito. Conforme contracheque apresentado pelo próprio Agravante, a remuneração básica bruta dele como aposentado na Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, referente ao mês de novembro de 2021, foi de R$ 10.389,30 (dez mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos). Essa circunstância, a priori, permite concluir que a penhora requerida pela parte Agravante não irá gerar prejuízo à dignidade do devedor e, ao mesmo tempo, contribuirá para a efetividade do processo de execução, com a satisfação do crédito a que o Exequente faz jus, ressaltando que o fato do Agravante ser idoso não afasta a possibilidade de penhora, conforme precedentes citados pelo juízo de origem. Ressalte-se não proceder a alegação do Agravante de que, diante da não localização de bens passíveis de penhora, o cumprimento de sentença deveria ser arquivado, pois há o salário a penhorar e o próprio Agravante relata possuir uma casa na Candangolândia/DF, na qual não reside, uma vez que o endereço por ele informado é na Paraíba (ID 34563292), bem como não se dignou a propor uma forma de pagamento tampouco indicar bens para satisfazer o débito. Ao contrário do que argumenta o Agravante, os percentuais de penhora não se somam, sendo as penhoras posteriores limitadas pelo valor eventualmente disponível após a constrição anterior. Além desse aspecto, os documentos colacionados juntamente com o Agravo de Instrumento demonstram que as penhoras determinadas pelo juízo da 20a Vara Cível se referem a dívidas de valor pequeno, sendo uma na quantia de R$1.594,03 (mil, quinhentos e noventa e quatro reais e três centavos) (ID 34563294, pág. 1) e a outra no montante de R$1.643,72 (mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) (ID 34563294, pág. 3), assim como o débito executado nos autos de origem, que na última atualização era de R$1.468,89 (mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos) (ID 119141442, na origem). Logo, não se afigura presente a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator